Tribunal: TJPA
Processo: 0804087-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804087-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. LEGALIDADE DE EXIGÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO. CLAREZA NO OBJETO DO CONTRATO. LEGALIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO. DIVISÃO DE PODERES, O PODER JUDICIÁRIO APENAS DEVE ANALISAR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

O Juiz deferiu liminar em primeiro grau suspendendo licitação. Ente Federativo, Município ingressou com recurso demonstrando que não há qualquer ilegalidade no edital.

2-

Alegação de falta de carência sobre o objeto do contrato não prospera tendo em vista que o objeto é demonstrado por menorizado, inclusive com suas especificações e quantidades nos Anexos constantes do edital.

3-

Ilegalidade na exigência de documentos é afastada, pois há somente a obrigação de apresentar duas certidões referentes a aptidão para desempenho da função e cumprimento do contrato, o que é de razoável demonstração para contratar com o Poder Público.

4-

A subcontratação é autorizada pela Lei 8.666/93, estando presente explicitamente no edital, não há que se falar em ilegalidade.

5-

Recurso conhecido e provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão do juízo monocrático da
2ª Vara da
Fazenda Pública que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº
0851647-09.2020.8.14.0301
interposta por VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A.

A empresa ingressou com ação relatando que seria realizado um Pregão Eletrônico 143/2020 no dia 24.09.2020, objetivando a contratação de serviços de trânsito (fiscalização eletrônica de trânsito, registros, controle e soluções integradas incluindo equipamentos e sistemas informatizados para processamento de imagens e dados), mas o edital não estaria adequado, questionando os seguintes itens: (1)

edital confuso e não suficientemente claro quanto à definição do objeto licitado; (2) a exigência de registro de atestado de capacidade técnico-operacional no CREA seria desnecessária e restringiria a competitividade do certame; e (3) seria injustificada a vedação de subcontratação. Ao final requereu a nulidade do edital de licitação e a suspensão da data prevista.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido e suspendeu a licitação (ID 24866101).

Inconformado o agravante alega ausência de direito líquido e certo nas alegações da impetrante, e que a liminar foi deferida com base em argumentos que não foram suscitados na ação. O Juízo baseou-se em uma resposta administrativa, alegando não ser devidamente motivada e aplicou a suspensão da licitação.

Requer a reforma da decisão e a aplicação do efeito suspensivo.

Em apreciação liminar foi concedido o pedido de aplicação de efeito suspensivo, por entender que os parâmetros do Edital são dentro da legalidade.

Devidamente intimada, a
empresa agravada
apresent
ou
contrarrazões ao
presente
recur
so
alegando todos os argumentos que motivaram a impetração do writ (
Id
.
5310567
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo da agravante com a decisão do juízo de piso que deferiu a liminar requerida em primeiro grau. E, após
uma análise mais detalhada dos autos, mantenho meu entendimento em sede de liminar sobre o desacerto da decisão de primeiro grau considerando que não vislumbrei nenhuma ilegalidade no edital, coadunando com o entendimento do
parquet
de 1º e 2º grau.

Conforme dito anteriormente, não verifico qualquer prova de que o edital de licitação foi eivado de erros que justifique sua anulação ou suspensão do processo licitatório,
assistindo razão a agravante, tendo em vista tratar-se de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA cujo requisitos são a presença de direito líquido e certo e prova pré-constituída.

Observando o
primeiro item
questionado do edital de que não haveria clareza no objeto a contratar, entendo que não há como coadunar com a afirmativa, pois é de fácil entendimento que se objetiva a contratação de empresa que realize o serviço de trânsito, incluindo “
fiscalização eletrônica de trânsito, registros, controle e soluções integradas incluindo equipamentos e sistemas informatizados para processamento de imagens e dados
”
.

Inclusive, pode haver sim questionamentos técnicos acerca deste item, demonstrando que não seja tão simples e que existam pontos minuciosos que não foram explicitados, mas necessitaria da realização de provas e maior explicações, que não cabem em sede de Mandado de Segurança.

Lei nº 8.666/93 prevê que o objeto a ser contratado deve ter sua descrição de forma sucinta e clara, conforme pode-se observar:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara.

Os itens que a impetrante/agravada contesta possuem sua descrição clara e detalhada, incluindo quantitativos especificados nos Anexos I e II (ID 19844068).

Sendo também o entendimento do Ministério Público de primeiro grau em seu parecer:

“Sendo assim, não havendo falta de clareza no edital, mas sim equivocada interpretação da impetrante, logo, não reputo existente violação ao julgamento objetivo ou ao princípio da isonomia.”

O Ministério Público de 2º grau coaduna com o mesmo entendimento, conforme pode-se observar:

“Com a leitura dos dispositivos acima, percebe
-
se que, de fato o objeto deve ser
claro, o que de fato foi obedecido pelo edital ora questionado, pois
com simples e breve
leitura do edital, constata
-
se em sua primeira folha a identificação do ob
jeto tratado (Id.
19844068
–
Pág. 1 do processo originário), o qual seria a
contratação de empres
a
especializada na prestação de
serviços contínuos de fiscalização eletrônica de trânsito,
registros,
controle e soluções integradas incluindo equipamentos e s
istemas
informatizados
para pr
ocessamento de imagens e dados.
”

No que tange ao
segundo item
questionado sobre “
a exigência de registro de atestado de capacidade técnico-operacional no CREA seria desnecessária e restringiria a competitividade do certame
”, entendo que seria um item até mais controverso de discussão acerca das atividades desenvolvidas e se os profissionais estariam abrangidos dentre os organizados nas carreiras de atuação do órgão de classe.

Em um primeiro momento, entendo que haveria necessidade de uma discussão ponto a ponto das atividades desenvolvidas no objeto do contrato, e as categorias profissionais que vão executá-las, relacionando com o órgão de classe que organiza as seguintes carreiras, conforme pesquisa no site: engenheiros em geral; engenheiros agrônomos; geólogos; geófragos; metereologistas; tecnólogos.

O certo é usar de razoabilidade, pois a Administração Pública não pode exigir qualificações que não possuem relação com o objeto do contrato frustrando o caráter do certame.

Sobre este ponto o edital prevê no item 9.3.2.4:

9.3.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a)
Atestado de Capacidade Técnica: emitido por pessoa jurídica de
direto público ou privado,
que comprove a aptidão da pessoa
jurídica para o desempenho da atividade compatível em
características ao objeto da licitação
,
bem como a certidão de
acerco técnico
-
CAT, para comprovação de que os referidos
atestados estejam
registrados no CREA/CAU,
comp
rovando que a
licitante já forneceu serviços contínuos de fiscalização eletrônica de
trânsito, registros, controle de imagens e dados conforme exigidos
neste Edital e seus Anexos, baseados em tecnologias intrusivas e
não intrusivas ao pavimento.

b)
Atesta
do de Capacidade Técnico
-
profissional: comprovando a
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para o certame, responsável Técnico com formação em nível superior,
que tenha executado serviços inerentes ao objeto da licitação
,
detentor
de atestado, emitido por intermédio de certidão(ões) e,
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente certificados pelo Conselho acompanhado(s) pela(s)
devida(s) Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s)
-
CAT(s), que
comprove(
m) a execução de serviços de acordo com objeto desta
licitação:

Em leitura aos atestados solicitados no edital não verifico qualquer irrazoabilidade, eis que exigiu-se tão somente dois Atestados de Capacidade Técnico Profissional sobre a aptidão para executar o objeto da licitação e sua experiência profissional, os quais reputo condizentes, garantindo que o ser viço público será prestado de forma adequada.

Nesse sentido a jurisprudência se manifesta:

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - APTIDÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DA LICITANTE - APTIDÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - CERTIDÕES EXPEDIDAS PELO CREA/MG, ATESTANDO A CAPACIDADE DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - CONCESSÃO SEGURANÇA. De acordo com o disposto no artigo 30, II, da Lei de Licitações, é legítima a exigência, em edital, de comprovação da aptidão de desempenho técnico da empresa licitante. 'In casu', o edital é bastante claro ao exigir qualificação técnica operacional do licitante, comprovando-se atuação anterior em objeto semelhante, além da qualificação técnica do profissional técnico responsável pela execução do contrato.

(TJ-MG - AC: 10474060255475003 Paraopeba, Relator: Maria Elza, Data de Julgamento: 27/05/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2010)

Ademais, ressalto que se trata de um Agravo de Instrumento que analisa ainda a liminar, não esgotando o mérito da ação principal, ainda pendente de sentença.

Por fim,
o terceiro item
questionado seria a
possibilidade de subcontratação
, que é um questionamento totalmente discricionário por parte da administração pública, cuja possibilidade de aceitar terceiros, diferente da empresa selecionada não é obrigatório a qualquer ente federativo, conforme previsto na Lei 8666/93, art. 72:

“
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar partes da obra
, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.”

Como regra geral, é necessário que haja previsão clara no instrumento convocatório – edital – acerca da possibilidade de subcontratação, com o limite máximo a ser contratado. Portanto este pedido não é condizente com a lei, não devendo o Poder Judiciário decidir quanto a possibilidade ou não de subcontratar, sendo ato totalmente discricionário da Administração Pública.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE PARA RESPONDER PELA CONSTRAPRESTAÇÃO ASSUMIDA JUNTO À SUBCONTRATADA. Em regra, os contratos celebrados com a Administração Pública são intuitu personae. Contudo, à luz do disposto no art. 72 da Lei n.º 8.666/93, a subcontratação parcial do objeto da licitação é possível desde que conste do edital, ou do contrato administrativo, autorização expressa nesse sentido. Havendo a autorização, bem como cláusulas que permitam à empresa subcontratante, em razão do contrato firmado com a Administração Pública, agir como sua mandatária nas subcontratações, seja na forma solidária ou subsidiária, terá esta legitimidade para figurar como devedora da quantia pactuada como contraprestação pela execução dos serviços prestados e não pagos.

(TJ-DF 20060110846082 DF 0084608-49.2006.8.07.0001, Relator: NATANAEL CAETANO, Data de Julgamento: 27/01/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2010 . Pág.: 85)

Dessa forma, em respeito ao edital vigente em obediência ao princípio da vinculação do Instrumento Convocatório, e em respeito ao mérito administrativo, entendo que o Judiciário deve atuar apenas em flagrantes ilegalidades, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo provimento
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA), .... de ...... de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 09/08/2022